Tribunal: TJDFT
Processo: 0726074-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. No presente caso a recorrente pretende obter a reforma da sentença para que seja aumentado o montante referente à obrigação de prestação de alimentos fixada em seu favor.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso dos autos, não foi comprovado o aumento das necessidades da alimentanda. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para o aumento requerido pela apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante mensal correspondente a 40% (quarenta por cento) da quantia do salário-mínimo custeada pelo genitor.
3. Apelação conhecida e desprovida.